Tribunal: TJDFT
Processo: 0741612-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO CONTRA OS SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODER, INFRAÇÃO À LEI, AO CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso concreto pede o Distrito Federal o redirecionamento da execução fiscal tão somente em razão da baixa da empresa (executada) sem o adimplemento das obrigações tributárias, nos termos do art. 7o-A, § 2o, da Lei 11.598/2007, e do art. 9o, § 5o, da Lei Complementar 123/2006. Todavia, as referidas normas devem ser interpretadas à luz da regra geral de responsabilização tributária, prevista nos artigos 134 e 135 do CTN.
2. O redirecionamento da execução fiscal não é automático, pois é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para confirmar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art. 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo1. Ressalto que “o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente” (Súmula 430 do STJ).
3. O disposto no art. 7o-A, § 2o, da Lei 11.598/2007, e no art. 9o, § 5o, da Lei Complementar 123/2006, tão somente fixam hipóteses excepcionais de responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores, não autorizando o automático redirecionamento da execução fiscal, como pretende o ente público.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.